Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018802-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE BORGES RODRIGUES - CPF: 444.837.268-54 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), EDMAR DE SOUZA ARRUDA - CPF: 325.639.149-49 (AGRAVANTE), SILVANA PAZZETTO ARRUDA - CPF: 412.969.829-04 (AGRAVANTE), WALDEREZ ELIZABETE PEREIRA DE CARVALHO ABRAO - CPF: 617.418.099-91 (AGRAVANTE), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR INCIDENTEAL INDEFERIDA - CANCELAMENTO DE PROTESTO – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não o fazendo, não poderá ser deferida a medida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018802-12.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única do Foro da Comarca de Itiquira que, em Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela AGROPECUÁRIA CANAÃ, indeferiu a tutela cautelar incidental em que os executados pleiteavam sustar/cancelar os protestos, bem como a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes.

Os agravantes alegam que o débito é indevido e excessivo, visto que desconsidera a devolução de mais de 54% da área originalmente arrendada.

Explicam que em 01-04-2021 devolveram 905,14 hectares das terras, conforme a Cláusula Segunda, Item 3, do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento. E mais, no documento datado de 22 de março de 2021, a agravada confessa o recebimento de pelo menos de 661,60 hectares.

Dizem que, mesmo reconhecendo a devolução não inferior a 40% da área originalmente arrendada, injustificadamente a credora insiste em cobrar o montante como se ainda estivessem utilizando os 1.670,88 hectares originalmente contratados.

Afirmam que ingressaram com Ação de Devolução Parcial da Área Arrendada n. 1000677-80.2022.8.11.0027, contra a agravada, cujo resultado poderá impactar no feito de origem, já que o débito poderá ser substancialmente reduzido.

Justificam que enquanto não houver o julgamento definitivo daquele feito, não é possível quantificar o que de fato é devido por eles, evidenciando não só a iliquidez do título em cobrança, como, ainda, a probabilidade do direito perquirido.

Asseguram que a negativação do seu nome pode lhes trazer prejuízo, porque dependem da obtenção de crédito para realizar suas atividades, além de lidarem com fornecedores e prestadores de serviços que poderiam dificultar suas atividades.

Argumentam que o juízo está garantido por penhora dos Talhões 11, 13, 23 e 24 na Floresta de Eucalipto localizado na fazenda Novo Horizonte, o que é suficiente para a quitação integral da dívida exequenda.

Tutela recursal indeferida (Id 228344198-pág. 01/03.

Contraminuta no Id 233489677-pág. 01/26.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes impugnam a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a tutela cautelar incidental em que os executados pleiteavam sustar os protestos, bem como a retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

Argumentaram que o

débito é indevido e excessivo, uma vez que desconsiderou a devolução de mais de 54% da área originalmente arrendada, pois em 01-04-2021 devolveram 905,14 hectares das terras, conforme a Cláusula Segunda, Item 3, do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento e no documento de 22 de março de 2021, a agravada confessa o recebimento de pelo menos de 661,60 hectares.

A agravada sustenta que não houve a devolução dos 905,14 hectares, visto que a área que a ECOPLANETA pretendia entregar, estava com os tocos rebaixados, cortados rente ao chão, o que impossibilitava o cultivo de outras lavouras, não caracterizando a destoca, como ajustado no
item 9.a.1
do Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia.

A recorrida afirmou que, acreditando na boa-fé da agravante, em abril de 2021 iniciaram tratativas para
a devolução parcial de 661,60 hectares da área arrendada
, bem como,
as condições da destoca da área entregue,

alteração da quantidade de soja do 4° e 5° cortes
, e ainda a
prestação de contas recíproca entre as partes até 31/12/2020
.

Disse que em 05/04/2021, o agravante EDMAR ARRUDA solicita ao financeiro dela, agravada, os valores das receitas e despesas consolidados, para o preenchimento do aditivo, cujo extrato de despesas e receitas até 31/12/2020 foi enviado em 12/04/2021 (Id 233489677-pág. 06/07), constando expressamente o valor detalhado e consolidado das entradas e saídas até 31/12/2020.

Afirma que em 18/05/2021, o agravante EDMAR ARRUDA encaminhou para os demais sócios da ECOPLANETA a minuta do aditivo, com alteração dos valores de receitas e despesas em torno de R$2.000.000,00, sem qualquer justificativa plausível, o que pode ser constatado na análise da Cláusula Quinta do aludido aditivo enviado pelo referido recorrente.

Relata que o seu procurador, ALFREDO JOÃO DELMUTTI NETO, atento a essa distorção, em 23/05/2021 questionou a recorrente e solicitou o envio da minuta do aditivo com os valores corretos, em conformidade com o extrato de despesas e receitas, apresentado pelo financeiro da ECOPLANETA (Id 233.

Depois disso, diz que a referida empresa encerrou as tratativas e em 11/08/2021, enviou a Notificação Extrajudicial, registrada sob o n° 525971, perante o Registro de Títulos e Documentos de Maringá-PR, visando constituir em mora a agravada quanto a assinatura do aditivo para entrega parcial, encaminhando minuta para subscrição.

Contudo, demonstrou que na minuta em questão foi suprimida unilateralmente a Cláusula Quinta original, que tratava da prestação e contas recíprocas entre as partes até 30/12/2020 (Id 233489677-pág. 10).

Daí a razão de ter enviado à empresa agravante uma Contranotificação Extrajudicial, registrada sob n. 526351, não reconhecendo a devolução dos 661,60 hectares em razão da ECOPLANETA não ter incluído no aditivo a quitação recíproca das receitas e despesas enviadas pelo financeiro da própria empresa recorrente (Id 233489677-pág. 11).

Além disso, conforme também demonstrado pela agravada, os Extratos expedidos pelo SERASA revelam que os agravantes possuem pendências financeiras anteriores em seus nomes, e as anotações existentes nos autos estão presentes desde julho/2023 (Id 233489677-pág. 20).

A tutela cautelar incidental o
bjetiva prevenir dano que possa advir no curso do processo principal e para a sua concessão a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, d
iante dos fatos relatados e demonstrados pela agravada, refutando os argumentos dos recorrentes, não
se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - INSCRIÇÃO ANTIGA - PERIGO DE DANO - NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de elementos suficientes para evidenciar o perigo de dano impede a concessão da tutela postulada, máxime se verificado que a inscrição fora realizada mais de um ano antes do
ajuizamento da ação, o que afasta a urgência.” (TJ-MT - AI: 10048110820208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO CONCEDIDA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS - INADIMPLEMENTO DO ACORDO CELEBRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - O agravante, mesmo depois de celebrado um acordo de pagamento, permaneceu inadimplente para com a agravada em relação ao bem objeto do arresto.
(TJ-MT - AI: 10105202920178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/03/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2018)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024